Tribunal: TJDFT
Processo: 0725223-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725223-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LEILA REJANE KLASENER, MILTON DARVANI KLASENER DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão de ID 98904030, proferida em liquidação de sentença proposta por LEILA REJANE KLASENER, que homologou a proposta do perito para elaboração do laudo, em R$ 18.000,00. Em suas razões, afirma que se trata de perícia contábil; que o valor estabelecido é elevado e representa enriquecimento ilícito do perito; que deve haver redução em patamar compatível com o trabalho a ser desenvolvido. . Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Custas recolhidas (ID 27903339). É o breve Relatório. Decido. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Por seu turno, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, Código de Processo Civil). Na hipótese dos autos, a irresignação da parte ao valor homologado a título de honorários periciais é absolutamente genérica, desprovida de qualquer embasamento. Limita-se o agravante a afirmar que há potencial risco de enriquecimento ilícito do expert se for mantido o valor homologado. A proposta de honorários apresentada pelo perito (ID 96825987) indicou detalhado plano de trabalho, com a estimativa de horas para cada atividade a ser desenvolvida e os respectivos valores. Inexistindo indicação objetiva, calcada em documentação idônea, de que a proposta apresentada é incompatível com os valores praticados no mercado para trabalhos similares ou que a estimativa de carga horária é flagrantemente excessiva, não se vislumbra a possibilidade de acolhimento da impugnação. Esta e. Turma já decidiu que “se a parte recorrente limita-se a desenvolver argumentação genérica, simplesmente verberando que o valor estipulado a título de honorários periciais é elevado, deixando de indicar qual a atividade a ser desenvolvida pelo perito ou que o valor arbitrado destoa do que é comumente fixado em casos análogos, não há como minorar os honorários periciais, nem como substituir o vistor.” (Acórdão 726097, 20130020106554AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2013, publicado no DJE: 4/11/2013. Pág.: 94). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Comunique-se o juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora